Tribunal: TJSP
Processo: 1061039-09.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061039-09.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BIAZONI & CAMILLO LTDA, é apelado RAPHAEL DETONI MARQUETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061039-09.2017.8.26.0576 -Voto no 29778
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1061039-09.2017.8.26.0576
1a Vara Cível de São José de Rio Preto
Apelante: Biazoni & Camillo Ltda.
Apelado: Raphael Detoni Marquetto
Juiz de 1a Instância: Marcelo Eduardo de Souza
Voto no 29778.
- A competência para o julgamento de recurso nas ações
paulianas, toca a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a a
10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de acordo
com o art. 5o, I.26 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial da
referida Corte - Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Insurge-se a ré, em ação anulatória de ato jurídico,
contra r. sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade da
compra e venda de guincho, por ter havido simulação, devendo o bem ser
restituído ao patrimônio do pai do autor para que possa ser incluído no seu
inventário, e definir que, caso não esteja mais no poder da ré, a obrigação será
convertida em perdas e danos, cujo valor será depositado em conta judicial à
disposição do Juízo por onde tramitar o inventário, bem como condená-la ao
pagamento dos ônus de sucumbência, com honorária de 10% do valor da causa
(fl. 242/245).
É o relatório.
Trata-se de pedido de nulidade de ato jurídico, para
reconhecimento da ocorrência de fraude e de simulação na venda do caminhão
guincho, cor branca, placas ETR 8733, pelo falecido pai do autor para a ré
Biazoni & Camillo Ltda., e declaração de nulidade da venda, para que o bem seja
incluído no inventário do pai do autor.
A demanda não diz respeito à compra e venda, mas à
anulação de ato jurídico praticado por Everton Silvio Marquetto com intuito de
fraudar credor, que é o seu filho.
O julgamento compete, pois, a uma das Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061039-09.2017.8.26.0576 -Voto no 29778
3
compreendidas entre a 1a e a 10a da Seção de Direito Privado, nos termos do art.
5o, I.26 ("ações paulianas") da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido o C. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado já definiu a competência, nos autos do Conflito de Competência no
0040561-08.2019.8.26.0000, relator o E. Des. ROQUE MESQUITA DE
OLIVEIRA, j. em 23.1.20, assim ementado:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA "Ação declaratória de nulidade de ato jurídico
(revocatória), c.c. pedido de danos morais c.c. pedido de antecipação de tutela" A
36a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência atribuindo à 9a Câmara
de Direito Privado a competência de julgar o recurso de apelação no
0009860-17.2014.8.26.0428 Admissibilidade Ação que visa anular negócio jurídico
mediante alegação de fraude Competência recursal afeta a uma das Câmaras da
"Seção de Direito Privado I" (1a a 10a) Exegese do art. 5o, I, I.26, da Resolução no
623/2013 desta Corte Conflito negativo de competência procedente." (1)
Diante do exposto, não conheço do agravo e determino
a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras entre a 1a e a 10a
da 1a Subseção de Direito Privado deste Tribunal.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 No mesmo sentido: Conflito de Competência no 0006532-97.2017.8.26.0000, rel. Des. PIVA
RODRIGUES,
Turma
Especial-Privado
1,
j.
26/4/2017;
Conflito
de
Competência
no
0007929-02.2014.8.26.0000. Re. Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES, Turma Especial-
Privado 1, j. 8.5.2014.